Tribunal: TJBA
Processo: 8056613-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056613-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: J. P. G. G. e outros

Advogado(s)
:
Priscila Elis Pereira Mesquita

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TDAH. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE REAJUSTES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar à adequação dos valores das mensalidades aos percentuais estabelecidos pela ANS para planos individuais, até decisão definitiva sobre o mérito, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão
em discussão verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória a fim de suspender os reajustes contratuais aplicados pela operadora, limitando-os aos índices definidos pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS impõe às operadoras o dever de explicitar, de forma clara e inequívoca, a metodologia utilizada para cálculo dos reajustes em contratos coletivos com menos de 30 beneficiários.

4. A ausência de comprovação dos critérios atuariais para justificar os aumentos viola o dever de informação do art. 6º, III, do CDC e impede a verificação da legitimidade dos reajustes.

5. Os reajustes contratuais, ainda que por sinistralidade ou variação de custos, devem observar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 422 do Código Civil), bem como a vedação a cláusulas abusivas (art. 51, IV e X, do CDC).

6. Presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, diante da onerosidade excessiva das mensalidades e do risco de perda da cobertura assistencial, mostra-se cabível a concessão da tutela provisória pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso Desprovido

Teses de julgamento
:

1. A ausência de demonstração dos critérios atuariais de reajuste configura violação ao dever de informação do art. 6º, III, do CDC.

2
. É cabível a concessão de tutela provisória para limitar os reajustes contratuais aos índices autorizados pela ANS, quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056613-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada J. P. G. G. e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA